Tribunal: STF
Processo: HC 173868
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para examinar eventual irregularidade nas intimações em instância precedente. 



    2. O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional.



    3. A parte não pode arguir vício a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (artigo 565 do CPP), bem como lhe incumbe se insurgir, na primeira oportunidade, contra o ato processual supostamente inquinado de nulidade. Precedentes: HC 156.616-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/9/2018; HC 129.728, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 12/9/2018; HC 91.711, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/11/2013; HC 103.039-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/8/2011.



    4. In casu, a paciente foi condenada à pena de 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal.



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    9. Agravo regimental desprovido.